Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-71.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005157-71.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELVIS DE LIMA SANTOS - CPF: 616.190.883-20 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL D
A
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
O recurso busca a majoração do valor
da indenização por dano moral

e a incidência da correção monetária a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrente de negativação indevida, é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de restrições posteriores, e se deve ser majorado; e (
ii
) saber qual o termo inicial da correção monetária para a indenização por dano moral decorrente de ilícito extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de origem reconheceu a inexistência do débito e que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, não necessitando de prova de prejuízo.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve atender às finalidades compensatória e repressiva, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A existência de restrições posteriores em nome do consumidor, embora não afaste o direito à indenização por dano moral decorrente de negativação
indevida (não aplicando a Súmula 385/STJ), influencia na quantificação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido.

A correção monetária da indenização por dano moral, independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), incide a partir da data do arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de inscrições restritivas posteriores à negativação indevida não afasta o dever de indenizar por dano moral
in
re

ipsa
, mas deve ser considerada na quantificação do
quantum
indenizatório, que pode ser majorado ou reduzido conforme as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ,
REsp
n. 2.043.687/SC, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005157-71.2025.8.11.0003

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: WELVIS DE LIMA SANTOS

Recorrido
: OI S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WELVIS DE LIMA SANTOS ajuizou reclamação em face da OI S.A. Noticiou que: a
)
teve seu crédito negado em loja de departamentos devido a restrição em seu CPF

por suposto débito de R$ 281,38, com inclusão em 16/10/2022;
b)
desconhece totalmente o débito e os contratos F000010982046647 e F000020003556806;
c)
tentou resolver
a questão

administrativamente, mas a
parte
reclamada
se negou;
d)
a
negativaç
ão indevida configura dano moral
in
re

ipsa
.
Requereu: a
)
a declaração de inexistência dos débitos;
b)
a condenação da
parte reclamada

ao pagamento de indenização por
danos morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a
)
incumbia à
parte

reclama
da provar a origem e licitude do débito;
b)
telas de controle interno, relatórios de chamada e faturas são provas unilaterais e insuficientes sem corroboração
; c)
reconheceu a inexistência do débito
e que
a inscrição indevida gera dano moral
in
re

ipsa
;
d)
a existência de restrição posterior em nome d
a parte reclamante
implica na redução do
quantum
indenizatório.
Ao final
: a
)
declar
ou
a inexistência do
débito
; b
)
conden
ou
a parte reclamada ao
paga
mento de
R$ 1.000,00 a título de
indenização por
danos morais
;
c
)

determinou
à exclusão d
a negativação
referente ao débito discutido.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a
)
o valor de R$ 1.000,00 a título de
indenização por
danos morais é ínfimo e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
b)
a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 43 do STJ. Requereu o provimento do recurso para

a majoração dos danos morais para R$ 8.000,00.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 301577441
/PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,a existência de restritivos posteriores não enseja a aplicação da Súmula 385/STJ, mas influencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$
281,38
) e a existência de mais
3
registros posteriores (ID 301577419/PJe2), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 1.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
3
.000,00. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito extracontratual,os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária, independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela Súmula 362 do STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

No presente caso, o ilícito decorre de uma suposta fraude, não existindo contrato prévio entre as partes, possuindo natureza
extracontratual
e, portanto, deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença objurgada
tão somente para majorar
o valor d
a indenização por dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo no mais os termos da sentença
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025